Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-58.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1007179-58.2018.8.11.0000
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO GIOVANO LUIZ URBAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 46627474) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 23020476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação.
Para reconhecimento do excesso de execução, arguido em sede de exceção de pré executividade, o referido quantum superior ao efetivamente devido, com base em eventual inclusão indevida de juros e correção monetária, deveria restar indubitavelmente comprovado, ante a impossibilidade de dilação probatória, o que ocorreu na hipótese vertente.” (N.U. 1007179-58.2018.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 29865072) foram rejeitados conforme ementa de ID 33740969.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; 104 do Código de Defesa do Consumidor; e 22, §1o, da Lei n. 12.016/09, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal da execução individual de sentença em ação coletiva.
Recurso tempestivo (ID 46679013).
Contrarrazões juntadas conforme ID 49676988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Tema 877/STJ.
A parte Recorrente defende a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal da execução individual de sentença em ação coletiva.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.388.000/PR, Tema 877), julgado em 12/08/2015 e com trânsito em julgado na data de 13/06/2016, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90, consoante ementa a seguir transcrita:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO.
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.
2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda.
Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado.
3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo.
4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública.
5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa.
6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular.
7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.
10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito.
11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013.
12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição.
13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016)
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“[...] Isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, apesar de a ação coletiva ter transitado em julgado em 25-8-2003, houve a interrupção do prazo prescricional em 11-7-2005, em razão da propositura de Execução Coletiva pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, protocolo no 5648-26.1998.811.0041 Código: 31287, que ainda se encontra em andamento, conforme informação extraída do sistema de andamentos processuais do TJMT (http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcesso.aspx, acesso em 5-11-2019).
Com efeito, tratando-se de ação coletiva, interrompe-se o prazo prescricional para a execução individual do título pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.
[...]
In casu, conforme anteriormente ressaltado, a ação coletiva transitou em julgado em 25-8-2003 (fls. 79), e a execução coletiva foi proposta em 11-7-2005 (fls. 80), o que interrompeu o prazo prescricional, e, como ainda se encontra em andamento, não se caracterizou a prescrição quinquenal.” (ID 23020474 – p.1/3)
Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a execução individual do título, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo prescricional é quinquenal para o ajuizamento da ação individual executiva para cumprimento de sentença originária de ação civil pública, sendo contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da notícia da propositura da ação coletiva.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 877/STJ), com trânsito em julgado na data de 13/06/2016, determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX